Tribunal: TJBA
Processo: 8001183-75.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001183-75.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: OSENILDA SANTANA PINTO

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. AUXILIAR ESCOLAR. LEI MUNICIPAL Nº 2.603/2019. REQUISITOS COMPROVADOS. CURSO TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA. CORRELAÇÃO PREFERENCIAL COM A ÁREA DE ATUAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO E NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 NÃO APLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃOPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de Auxiliar Escolar, determinando a progressão funcional vertical do Nível I para o Nível II, bem como o pagamento das parcelas retroativas decorrentes da progressão, observada a prescrição quinquenal e a atualização nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido diante das alegações de ausência de dialeticidade e de inovação recursal; (ii) estabelecer se a progressão funcional pretendida configura provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal e pela Súmula Vinculante nº 43 do STF; (iii) determinar se a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 2.603/2019 para progressão funcional, especialmente quanto à titulação técnica, ao interstício mínimo e à avaliação de desempenho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a repetição de argumentos já apresentados em primeira instância não impede o conhecimento do recurso quando direcionados à impugnação dos fundamentos da sentença.

4. Afasta-se a alegação de inovação recursal, uma vez que a discussão acerca da correlação entre o curso técnico apresentado e as atribuições do cargo decorre diretamente da interpretação da Lei Municipal nº 2.603/2019 e integra o debate sobre a legalidade da progressão funcional.

5. A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 2.603/2019 constitui desenvolvimento na mesma carreira e no mesmo cargo de Auxiliar Escolar, não configurando investidura em cargo diverso, razão pela qual não viola o art. 37, II, da Constituição Federal nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

6. A servidora comprova o requisito objetivo de titulação ao apresentar diploma de curso técnico em Nutrição Dietética reconhecido pelo MEC, exigido para o Nível II nos termos do art. 17 da Lei Municipal nº 2.603/2019.

7. A exigência de correlação entre o curso técnico e a área de atuação possui caráter preferencial, não absoluto, sendo razoável reconhecer afinidade entre a formação em Nutrição e Dietética e as atividades exercidas no ambiente escolar.

8. O interstício mínimo de três anos previsto no art. 19, §5º, da Lei Municipal nº 2.603/2019 encontra-se amplamente cumprido, considerando que a servidora foi admitida em 2007 e formulou requerimento administrativo em 2023.

9. A ausência de avaliação de desempenho não pode ser imputada à servidora, pois compete à Administração Pública instituir e realizar tais avaliações, não sendo admissível que a omissão administrativa impeça a fruição de direito funcional previsto em lei.

10. A inércia do ente público na análise do requerimento administrativo não afasta o direito subjetivo à progressão funcional quando comprovado o atendimento dos requisitos legais.

11. A intervenção do Poder Judiciário para assegurar a progressão funcional não viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes, mas apenas garante o cumprimento da lei diante da omissão administrativa.

12. A condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias deve observar a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001183-75.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada OSENILDA SANTANA PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)